Tribunal: STF
Processo: HC 73159
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL:  INEXISTÊNCIA.  RÉU  FORAGIDO.  ANULAÇÃO  DE
JULGAMENTO   DO  TRIBUNAL   DO   JÚRI.  RESTABELECIMENTO   DA  PRISÃO
PREVENTIVA.
            I.  - Anulado o  julgamento absolutorio do júri, em razão
de  recurso do Ministério Público, restabelece-se a prisão provisoria
desfeita pela absolvição anulada.
            II. - H.C. indeferido.